Tribunal: TJMT
Processo: 0046746-50.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046746-50.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), NILTON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 020.695.091-84 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), HELENA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 061.503.921-98 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
.
CRIME CONSUMADO. ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXEC
UÇÃ
O.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA
,

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença
que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal).
A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, assentou a consumação do furto com a inversão da posse da
res furtiva
, afastou a incidência do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior por ausência de voluntariedade na restituição do bem e condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
analisar a competência para apreciação do pedido de isenção d
o pagamento das
custas processuais;
(
ii
)
definir se o crime de furto restou
consumado; (
iii
)
a partir dessa definição, examinar a eventual incidência do arrependimento eficaz (art. 15 do CP) ou do arrependimento posterior (art. 16 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação
ao pagamento das
custas
processuais
, cuja exigibilidade poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do
C
PP.

4.

A consumação do furto se configura com a inversão da posse da coisa subtraída,
ainda que por breve período e sem necessidade de posse mansa,
pacífica ou desvigiada
, nos termos da teoria da
amotio
.

5
.

O arrependimento eficaz (art. 15 do CP) pressupõe crime não consumado e impede a produção do resultado por ato voluntário do agente, sendo incabível
o seu reconhecimento
após a consumação
do delito
.

6
.

O arrependimento posterior (art. 16 do CP) demanda reparação do dano ou restituição voluntária do bem antes do recebimento da denúncia, o que não se configura quando a recuperação da
res furtiva
decorre de atuação policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida
,
desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A análise acerca da suspensão da exigibilidade das custas processuais por alegada hipossuficiência econômica compete ao Juízo da Execução Penal.
2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa e pacífica. 3. O arrependimento eficaz (art. 15 do Código Penal) pressupõe delito não consumado e exige que o agente impeça voluntariamente a produção do resultado, sendo incabível após a consumação do crime. 4. O arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) demanda restituição voluntária do bem ou reparação do dano antes do recebimento da denúncia, não se configurando quando a recuperação da coisa decorre de atuação policial”.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 15 e 155, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2466455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04.02.2025,
DJe
14.02.2025; STJ,
AgRg
no REsp 2118159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; TJMT, Ap. Crim. 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024, pub. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nilton Fernandes dos Santos
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT, que, nos autos nº 0046746-50.2019.8.11.0042,
o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição
da pena privativa de liberdade
por 1 (uma) pena restritiva de direitos.

Sustenta, em síntese, a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária e/ou do arrependimento eficaz (art. 15 do Código Penal) e, ainda, do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), além do afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. A
driano
A
ugusto

S
treic
her
de
S
ouza
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Contudo, o pedido de isenção de custas processuais, fundado em alegada vulnerabilidade econômica,
não comporta apreciação nesta instância recursal, porquanto a competência para eventual suspensão da exigibilidade das custas é do Juízo da Execução Penal.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme passo a demonstrar.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja imposição decorre da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria recebe disciplina complementar no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, competindo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deix
a-se
de conhecer do pedido de isenção das custas processuais, porquanto a matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

M
érito

O apelante sustenta, em síntese, que não tinha intenção de permanecer com o aparelho celular, alegando que estaria retornando ao local para devolvê-lo, que não
o
desligou e que não houve posse mansa e pacífica do bem
,
razão por que
postula
,
assim, sua absolvição.

Requer
absolvição sob argumento de incidência do art. 15 do Código Penal, referindo-se à desistência voluntária ou ao arrependimento eficaz, e, subsidiariamente, invoca o arrependimento posterior (art. 16 do CP).

Embora o pedido tenha sido formulado sob a rubrica de “atipicidade”, verifica-se que, em essência, a controvérsia devolvida cinge-se à alegada ocorrência de desistência voluntária/arrependimento eficaz — institutos que pressupõem delito não consumado — e, alternativamente, de arrependimento posterior, o qual demanda restituição voluntária do bem antes do recebimento da denúncia.

Impõe-se, portanto, definir, preliminarmente, se o crime de furto se consumou, pois apenas a partir dessa conclusão é possível aferir a compatibilidade jurídica das teses defensivas invocadas.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
,
Boletim de Ocorrência
,
Termo de Exibição e Apreensão
e
Termo de Entrega
(ID. 329694354), além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Tais elementos demonstram a subtração do aparelho celular
Samsung Galaxy A30
, cor azul, avaliado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, de propriedade da vítima
Helena da Silva Nascimento
.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se devidamente comprovada nos autos. A vítima Helena da Silva Nascimento, tanto na fase investigativa

(ID. 329694354)
quanto em juízo
(ID. 329694399)
, confirmou que estava no interior do ônibus quando percebeu, após aviso de terceiro que presenciou a ação, que seu aparelho celular havia sido subtraído de sua bolsa. Relatou que desceu na parada seguinte, acionou a Polícia e reconheceu pessoalmente o apelante, que foi abordado com o aparelho em sua mochila
.

Por sua vez, o policial militar
Agnel
Martins dos Santos Filho
, tanto na fase investigativa (ID. 329694354) quanto em juízo (ID. 329694399), confirmou que sua equipe foi acionada pela vítima, a qual relatou ter sido furtada dentro do ônibus. Após reconhecimento pessoal, abordou o apelante e localizou o aparelho celular em sua mochila.

O apelante
, em interrogatório judicial
(ID. 329694399)
,
admitiu a subtração do aparelho, alegando arrependimento posterior, pois estaria
retornando ao local para devolver o aparelho quando foi abordado pela polícia.

Registre-se o
teor do
Enunciado n.º 8 da TCCR, segundo o qual os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos, são aptos a embasar a condenação.

Assim, o conjunto probatório dos autos demonstra a autoria, especialmente pelas declarações da vítima, pelos depoimentos policiais, pela apreensão do objeto na posse do apelante e pela confissão do recorrente, inviabilizando a absolvição.

Quanto à tese de arrependimento eficaz, a pretensão não se aplica ao caso. Isso porque o instituto da desistência voluntária/arrependimento eficaz pressupõe que o agente, antes da consumação do delito, desista voluntariamente de prosseguir na execução ou impeça voluntariamente a produção do resultado, respondendo apenas pelos atos já praticados.
Trata-se
de instituto juridicamente incompatível com crime j
á consumado.

No caso concreto, o furto consumou-se
quando
houve a inversão da posse da coisa, o que ocorreu quando o apelante retirou o aparelho celular da bolsa da vítima, passou a detê-lo e desceu do ônibus levando-o consigo.

Em matéria de furto, prevalece a teoria da

amoti
o
(ou

apprehensi
o
), segundo a qual a consumação se aperfeiçoa com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada, orientação reafirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema n.º 934. Desse modo, a alegação de ausência de posse mansa e pacífica não afasta a consumação.

Nesse sentido:

(...) 3. É assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

4.
"O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado.
"(
AgRg no REsp 1.549.809/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
24/2/2016). (...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2118159 RS 2024/0011187-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024).

Também não se verifica, no caso, a voluntariedade exigida pelo art. 15 do Código Penal. A versão do apelante de que estaria retornando espontaneamente ao local para devolver o aparelho não encontra amparo em elemento probatório objetivo. Ao contrário, os autos demonstram que a vítima, tão logo percebeu a subtração, desceu na parada seguinte, acionou a polícia e, com o apoio da guarnição, localizou o recorrente nas proximidades.

A recuperação do bem decorreu, assim, da pronta atuação da vítima e da intervenção policial, e não de iniciativa autônoma do agente voltada a impedir o resultado. O fato de o aparelho não ter sido desligado, por si só, não comprova intenção de devolução, tratando-se de circunstância isolada e insuficiente para demonstrar a voluntariedade exigida em lei.

Quanto à tese subsidiária de arrependimento posterior, o art. 16 do Código Penal prevê causa de diminuição de pena aplicável aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o agente, voluntariamente, repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento da denúncia.

Embora o aparelho celular tenha sido restituído à vítima, a devolução não resultou de iniciativa espontânea do apelante, conforme demonstrado anteriormente.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura hipótese de arrependimento posterior, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial.

A propósito, cito o seguinte precedente:

(...) 5. Quanto à causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não configura a hipótese, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial (
AgRg
no
AREsp
n. 2 .359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024).

6.
No caso dos autos, não resta configurado o arrependimento posterior, já que a devolução do bem não foi voluntária, mas sim após ação policial,
tendo o réu indicado o local em que escondeu o aparelho somente após ser interceptado pela equipe. (...).

(STJ -
AREsp
: 2466455 PI 2023/0335722-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

Dessa forma, resta comprovado que o crime de furto se consumou com a inversão da posse da
res furtiva
, sendo inaplicáveis, na espécie, as teses de desistência voluntária/arrependimento eficaz e de arrependimento posterior, à míngua do requisito da voluntariedade na restituição do bem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO EM PARTE da apelação criminal interposta por
Nilton Fernandes dos Santos
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026